Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715856-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA EMBARGADO: CELIO JOSE DE MESQUITA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA, contra o acórdão de ID 49683055. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50155586. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CELIO JOSE DE MESQUITA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 14:53:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador